Tribunal: TJDFT
Processo: 0037539-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037539-18.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA REGULAR. 1. A cobrança de tarifas de água e esgoto tem natureza de mera tarifa ou preço público, incidindo, pois a prescrição decenária do artigo 205 do Código Civil. 2. Se entender que a causa está madura, pode o magistrado dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, o que ocorreu no presente caso. 3. Ausente as hipóteses delineadas no art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova. 4. Deve haver o pagamento da retribuição pecuniária pelos serviços postos à disposição da consumidora e medidos de acordo com os normativos aplicáveis à espécie. Na hipótese, trata-se de usuário que se utiliza de poço artesiano sem medição, valendo-se, por outro lado, do serviço de coleta e tratamento de esgoto, assim, a CAESB utilizou os parâmetros legais para apurar o uso de coleta de esgoto do usuário, já que nesse caso não havia o concomitante serviço de água, com base no Decreto N. 20.658/99, regulamentador da Lei N. 442/93. 5. Não há que se falar em irregularidade da aplicação de multa nas faturas não pagas no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor do débito, nos termos do art. 44 do Decreto no 26.590/2006, em composição com o teor do art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, mérito desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque a cobrança das tarifas de água e esgoto, bem como das multas e demais encargos, foi alcançada pela prescrição quinquenal; c) artigos 369 e 370, ambos do CPC, pois, quando o magistrado indefere a produção de prova pericial e julga a lide desfavorável a ela, exatamente, sob o fundamento de não haver provado o alegado, está comprovado o cerceamento ao seu direito de defesa; d) artigos 884, 927 e 944, ambos do Código Civil, por não ter a CAESB detalhado quais os valores se referem ao fornecimento de água, coleta de esgoto e multa pelo poder de polícia, pois o dano se mede pela sua extensão; e) artigos 944 do Código Civil, e 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, inexistindo termo contratual permitindo a aplicação da multa sobre o débito, esta deve ser afastada. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Em contrarrazões, a CAESB requer seja a parte contrária condenada a pagar honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (REsp 1823077/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.113.403/RJ (Relator Ministro Luiz Fux, DJ-e de 1o/2/2010), “é a natureza jurídica de tarifa ou preço público da contraprestação efetuada por concessionária de serviço público de água e esgoto que enseja a aplicação do Código Civil para regular o prazo prescricional da pretensão que visa à cobrança do crédito, razão pela qual não será observado o lume prescricional estabelecido no Decreto no 20.910/32”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve transitar a alegada negativa de vigência aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, porquanto “A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à inexistência de cerceamento de defesa e acolher a tese sustentada pela parte recorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 desta Corte, impedindo o conhecimento do recurso. (AgInt no AREsp 1208257/CE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/6/2019). Do mesmo modo, não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 884, 927 e 944, todos do CCB, e 52, § 2o, do CDC, pois a turma julgadora assim se posicionou no tocante a esses temas: a) o usuário utilizava poço artesiano sem medição, mas usava o serviço de coleta e tratamento de esgoto; b) os lançamentos apresentados nas faturas correspondem à tarifa de coleta de esgoto gerado pelo uso de poço artesiano e demais acessórios decorrentes de atrasos de pagamento e infrações; c) o faturamento desse serviço passou a ser por média de consumo, calculada com base nos históricos de consumo do cliente, no período que era abastecido pela CAESB; d) o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito não se mostra exorbitante, além de manter a razoabilidade e a proporcionalidade com o inadimplemento de obrigações havidas em relações de consumo. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem exige o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Por fim, no tocante à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015